Tribunal: TJPA
Processo: 0819400-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819400-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNCAO

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ORIGINAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em ação proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, a necessidade de apresentação do contrato original e a abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a constituição em mora do devedor exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou se basta seu envio ao endereço indicado no contrato; (ii) se a apresentação do contrato original é condição indispensável para a busca e apreensão do bem; e (iii) se a alegação de abusividade dos encargos contratuais pode afastar a caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabelece que, para a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor.

O contrato firmado entre as partes não possui natureza cambial, razão pela qual não se exige a apresentação do documento original, sendo suficiente a cópia para a instrução da ação de busca e apreensão.

A alegação de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora do devedor se não houver a demonstração do pagamento dos valores incontroversos ou a prévia propositura de ação revisional, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento.

O contrato de alienação fiduciária não exige apresentação do documento original, sendo válida a cópia para instruir a ação de busca e apreensão.

A alegação de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora do devedor sem a demonstração do pagamento de valores incontroversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 425, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Súmula nº 380 do STJ; Tema 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MS, Apelação Cível nº 08082206920228120002; TJ-SP, AI nº 2271488-02.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819400-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO contra decisão monocrática de Id 23720838 que
negou seguimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA, que deferiu
liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária
.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNCAO em face da decisão interlocutória (id. 130809054 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA que
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da demanda,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0804662-50.2024.8.14.0136 proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Em suas razões recursais (id. 23361883), a parte recorrente sustém
(i)
a indispensabilidade da notificação extrajudicial válida para a propositura da ação de busca e apreensão;
(ii)
a ausência de apresentação da cédula de crédito original e
(iii)
a abusividade contratual acerca da cobrança de capitalização diária de juros, juros moratórios, dentre outros argumentos. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23720838 ao recurso, com a seguinte ementa:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ORIGINAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, no âmbito de ação proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. O agravante argumenta a ausência de notificação extrajudicial válida, a necessidade de apresentação do contrato original e a abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial devolvida com a indicação "desconhecido"; (ii) se é obrigatória a apresentação do contrato original para instruir a ação de busca e apreensão; e (iii) se a alegação de abusividade dos encargos contratuais pode afastar a caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) estabelece que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para constituição da mora, sendo irrelevante o motivo da devolução do aviso de recebimento.

4. O contrato firmado entre as partes não tem natureza cambial, razão pela qual não se exige a apresentação do documento original, bastando cópia para comprovação do direito à busca e apreensão.

5. A mera alegação de abusividade de encargos contratuais, sem a demonstração de quitação de valores incontroversos ou ação revisional previamente ajuizada, não impede a configuração da mora, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Para a constituição da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento; 2. O contrato de alienação fiduciária não exige apresentação do documento original, sendo válida a cópia para instruir a ação de busca e apreensão; 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora sem demonstração de pagamento de valores incontroversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 425, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Tema 1.132 do STJ; Súmula nº 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, STJ; TJ-MS, Apelação Cível nº 08082206920228120002; TJ-SP, AI nº 2271488-02.2020.8.26.0000.

Inconformado MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID. 23820341
.

A parte agravante alega, em síntese, que:

1. Introdução

Trata-se de
agravo interno
interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNÇÃO contra decisão monocrática que
negou seguimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás/PA, que deferiu
liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária
.

2. Razões do Recurso

O agravante sustenta a
invalidade da decisão agravada
com base nos seguintes pontos:

2.1. Ausência de Notificação Extrajudicial Válida

O agravante alega que
não houve comprovação válida da constituição em mora
, pois a notificação extrajudicial foi devolvida sem entrega efetiva.

Argumenta que, conforme jurisprudência do STJ, a simples remessa da notificação não é suficiente; é necessário demonstrar
o recebimento pelo devedor
ou a
tentativa de esgotamento dos meios de comunicação
antes da propositura da ação.

2.2. Ausência da Cédula de Crédito Original

O agravante sustenta que
não houve a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário
, condição indispensável para a execução da garantia fiduciária.

Aponta que, conforme precedentes do STJ e do TJPA, a não apresentação do documento original
impede a continuidade da ação de busca e apreensão
, por comprometer a regularidade da cobrança e permitir eventual duplicidade de execução.

2.3. Abusividade dos Encargos Contratuais

Alega
ilegalidade na cobrança de juros capitalizados diariamente
, além da
imposição de encargos excessivos
que ultrapassam os limites da taxa média de mercado.

Afirma que tal prática configura
abuso contratual
, sendo necessário o reconhecimento da nulidade dessas cláusulas.

Argumenta que, diante da abusividade, a mora deveria ser afastada e a ação de busca e apreensão indeferida.

3. Pedido

Diante do exposto, o agravante requer:
a) O
conhecimento e provimento
do agravo interno;
b) A
reforma da decisão monocrática
, para reconhecer a
invalidade da notificação extrajudicial
e
determinar a devolução dos autos ao juízo de origem
;
c) O
reconhecimento da necessidade da apresentação da cédula de crédito bancário original
como requisito para o processamento da ação de busca e apreensão;
d) O
afastamento da mora do devedor
em razão da abusividade das cláusulas contratuais.

Juntou Preparo.

Sem contrarrazões (ID 25427566).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Defiro o pedido de gratuidade da parte agravante, ante os documentos de Id 23559853 e seguintes.

DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSTITUIÇÃO DA MORA

No que tange o argumento de invalidade da notificação extrajudicial não entregue ao devedor pelos Correios pelo motivo “DESCONHECIDO”,
também não merece prosperar
.

Superando a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO INFORMAÇÃO 'DESCONHECIDO'. VALIDADE. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Para efeito de comprovação da mora a que aludem os artigos 3º e 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, considera-se válida a notificação enviada para o endereço do devedor, constante no contrato entabulado entre as partes, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5846490-74.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM MOTIVO "DESCONHECIDO" – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. I - A comprovação da mora é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. In casu, mesmo não tendo logrado êxito em encontrar o devedor, no endereço por ele fornecido quando da realização do contrato, devolvida a notificação pelo motivo "desconhecido", tem-se que com base no preceito da boa-fé e da circunstância de tratar-se de mora ex re, deve a demanda prosseguir normalmente. 2 – Inclusive o entendimento encontra-se materializado na tese firmada pela Corte Superior no Tema 1132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." 3 – Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Campo Grande, 28 de junho de 2024 Des. Vladimir Abreu da Silva Relator (TJ-MS - Apelação Cível: 08082206920228120002 Dourados, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

Da detida análise do caderno processual, constata-se que no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 130521492 – pág. 1 dos autos de origem) resta consignado o endereço da parte devedora à
RUA FAISAL, nº 192 B, QD 71, LT 04, CENTRO, CANAA DOS CARAJÁS/PA, CEP 68537-000,
o mesmo endereço constante no comprovante de fornecimento de água e esgoto (id. 130521493 – pág. 1); na ficha cadastral pessoa física (id. 130521493 – pág. 4); para o qual foi enviada a notificação extrajudicial (id. 130521506 – pág. 1 daqueles autos) cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “DESCONHECIDO” (id. 130521506 – pág. 3).

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora da parte devedora, o interlocutório deve ser mantido.

DA DESNECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL

Erige a parte agravante a necessidade de apresentação da Cédula de Crédito em Original.

Com efeito, este E. TJE/PA possui entendimento que se faz necessária a apresentação da via original do título da Cédula de Crédito Bancária para fins da busca e apreensão do bem.

No entanto,
in casu
, AO CONTRÁRIO do alegado pela parte agravante, o instrumento pelo qual foi convencionado o mútuo bancário no qual consta cláusula de alienação fiduciária
não se trata de cédula de crédito bancário
, hipótese em que seria, de fato, necessária a juntada do original do documento à peça inicial, notadamente por se tratar de título de crédito circulável mediante endosso.

Da detida análise dos autos, verifica-se que foi firmado entre as partes CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (id. 130521492) e não Cédula de Crédito Bancário (título de crédito circulável), razão pela qual não se mostra exigível a apresentação de instrumento original em Secretaria, principalmente diante do avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica advinda da implantação do processo judicial eletrônico.

O referido contrato, devido à característica subjetiva das partes contratantes, não se transfere por mera circulação, ou seja, seus efeitos, por regra, ficam adstritos às partes envolvidas.

Assim, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. ANULADA SENTENÇA. I. Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. II. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. III. Emse tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula bancária, uma vez que não se está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em razão do inadimplemento das condições firmadas na respectiva cédula. IV.Destarte, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original do contrato de alienação fiduciáriapara instruir a ação de busca e apreensão, inclusive quando não convertida em demanda executiva. V. Válido, portanto, a cópia do contrato. Anulada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento. VI. Apelaçãoprovida. (TJ-MA - AC: 00032296820148100051 MA 0342002019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 11.795/08. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA. 1.Em se tratando de pedido de conversão de busca e apreensão em execução de contrato participação em grupo de consórcio, cuja executoriedade é conferida pelo art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/08, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito. 2.A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07011354020198070011 DF 0701135-40.2019.8.07.0011, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/11/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

ACÓRDÃO Nº ______DJE:___/____/____

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810748-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A

AGRAVADA: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15. 2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória 4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.(3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso. 3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4. Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara, que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário, como defende o ora recorrente. 5. Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso.6. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

Neste diapasão, não tendo o contrato de financiamento que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Por fim, argumenta a parte Agravante quanto à suposta abusividade dos encargos previstos em cláusulas contratuais (com capitalização diária de juros, juros moratórios, dentre outros), uma vez que o valor do bem financiado extrapolaria na totalidade o valor do veículo, bem como quanto ao direito à revisão pelo devedor em sede de ação de busca e apreensão, com o afastamento da mora.

Cumpre ressaltar que a retomada do bem dado em garantia fiduciária configura exercício regular de direito pelo credor, não se podendo afastar os efeitos da mora pela simples alegação da existência de cláusulas abusivas ou de cobrança de encargos ilegais no contrato firmado entre as partes.

Deve ser aplicada, de forma analógica ao caso, a tese firmada pelo STJ no enunciado de Súmula nº 380, no sentido de que "
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Assim, a mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado nº 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Busca e apreensão – Alienação fiduciária de veículo – Inadimplemento – Mora comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro – Vencimento antecipado do débito – Transcurso do prazo para depósito do valor da dívida – Consolidação da propriedade em mãos do credor – Inconformismo da ré – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Indevido, ainda, o valor cobrado a título de seguro atrelado ao financiamento, sem demonstração da livre manifestação da contratante – Existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato, contudo, não afastam a mora da devedora – Mera alegação de abusividade, sem prova de pagamento de valores incontroversos, revelase insuficiente para evitar a perda do bem – Sentença reformada apenas para afastar a cobrança dos encargos considerados abusivos e determinar a devolução das quantias pagas, de forma simples – Parcial provimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Portanto, o debate sobre as cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025